Tribunal: TJDFT
Processo: 0743158-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0743158-58.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELICIANO PINHEIRO DA SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, CCB BRASIL S/A CREDITO FINANCIAMENTOS E INVESTIMENTOS, NUNES SOLUCOES SERVICOS E NEGOCIOS LTDA, NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, BANCO PAN S.A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ELICIANO PINHEIRO DA SILVA, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, contra decisão da 1a Vara Cível do Gama que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pelo agravante em desfavor do BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A e outras instituições financeiras, indeferiu o pedido de tutela de urgência (ID 211154824, autos originais). Em suas razões, o agravante sustenta: 1) a repactuação das suas dívidas, diante de seu superendividamento; 2) a possibilidade de limitação dos descontos das parcelas dos empréstimos, seja consignado ou em conta corrente; 3) o Superior Tribunal de Justiça (STJ) confirmou o entendimento de ser direito do correntista requerer a qualquer momento a revogação dos descontos na conta corrente. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para limitar os descontos dos empréstimos em conta corrente e no contracheque, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00. No mérito, a reforma da decisão nos termos da peça recursal. Sem preparo, diante da gratuidade de justiça. Antes da análise do pedido liminar, o agravante foi intimado para juntar aos autos: 1) os 3 últimos contracheques do Ministério da Educação - MEC e do Ministério da Igualdade Racial – MIR; 2) os 3 últimos extratos (completos) de suas contas bancárias; 3) esclarecimento sobre qual é o banco designado em seu contracheque do MEC como “EMPREST BCO PRIVADOS – BICBANC”; 4) esclarecimento se requereu administrativamente juntos às instituições financeiras a suspensão dos descontos em conta corrente – em caso positivo, anexar a respectiva prova (ID 65033526). O agravante não apresentou novos documentos ou esclarecimentos (ID 65500346). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para a antecipação da tutela. No caso, não constam nos autos elementos suficientes para demonstrar a probabilidade do direito. Os extratos e contracheques apresentados pelo recorrente no processo de origem são anteriores a março do 2024. Apesar de intimado para apresentar extratos bancários e contracheques atualizados, o agravante quedou-se inerte e não apresentou informações suficientes para possibilitar o cálculo do percentual dos descontos das parcelas dos empréstimos arealizados pelas instituições financeiras requeridas. Também não esclareceu se realizou solicitação administrativa para suspender os descontos em conta corrente. Assim, não é possível constatar a real situação financeira do agravado ou qualquer ilegalidade que possa ser reparada por decisão liminar. Os requisitos necessários para a concessão de tutela antecipada não estão demonstrados. A probabilidade do direito não foi evidenciada. O direito discutido pode ser controvertido e há necessidade da dilação probatória para melhor instrução do processo. INDEFIRO a tutela antecipada recursal Comunique-se ao juízo de origem. Aos agravados para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 31 de outubro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator